Tribunal: TJSP
Processo: 2135570-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ção de pensão – Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência requerida para o pagamento imediato da complementação de pensão – Insurgência – Reforma – Possibilidade – Presença dos requisitos legais – Vedação de complementação de aposentadoria de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, trazida na EC no 103/19, que se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos - Situações anteriores, fora do regime único oficial, que devem ser preservadas – Precedentes. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2135570-89.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 06/10/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/10/2021

Data de publicação:

06/10/2021

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária - CESP - Complementação de pensão – Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência requerida para o pagamento imediato da complementação de pensão – Insurgência – Reforma – Possibilidade – Presença dos requisitos legais – Vedação de complementação de aposentadoria de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, trazida na EC

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária - CESP - Complementação de pensão – Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência requerida para o pagamento imediato da complementação de pensão – Insurgência – Reforma – Possibilidade – Presença dos requisitos legais – Vedação de complementação de aposentadoria de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, trazida na EC no 103/19, que se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos - Situações anteriores, fora do regime único oficial, que devem ser preservadas – Precedentes. Recurso provido.